Tribunal: TJDFT
Processo: 0744788-54.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS. DOCUMENTO FALSO. EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA TERCEIRO EM NOME DO AUTOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. VALOR MANTIDO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INVIABILIDADE TÉCNICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a ocorrência de ato ilícito atribuído à confederação apelante, para a finalidade compensação de danos morais, assim como verificar se deve ser mantida a condenação imposta à recorrente para que informe os registros de utilização do certificado digital emitido irregularmente em nome do apelado.
2. A reparação de danos, de acordo com o sistema jurídico pátrio, tem como fundamento a suposta ocorrência de ato ilícito (em sentido lato) ou de ato-fato indenizatório, naqueles casos orientados pela regra prevista o art. 927, parágrafo único, do Código Civil. A hipótese em exame deve tratar, em tese, da ocorrência de ato ilícito.
3. No caso em exame deve ser aplicada a teoria do risco da atividade, que resulta na responsabilidade objetiva do emissor de certificado digital. 3.1. É incontroverso que o certificado digital aludido foi emitido pela apelante para terceiro, portador de documento de identidade falso em nome do apelado, tendo sido praticados, na sequência, atos ilícitos contra o Tribunal Regional Federal da 1a Região, em nome do autor.
4. De acordo com a regra prevista no item 2.2.3 da Instrução Normativa ITI no 2 do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, publicada aos 23 de junho de 2015, a Autoridade Certificadora (AC) deve promover a análise detalhada do documento de identificação do solicitante e implantar meios idôneos de verificação da autenticidade do aludido documento como, por exemplo, a consulta às bases de dados oficiais.
5. Verificado que não houve culpa exclusiva da vítima e, uma vez comprovado o ato ilícito indenizatório, o dano e o nexo de causalidade, fica evidenciado o dever de indenizar.
6. A respeito do valor da indenização, tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm afirmado que o arbitramento do montante respectivo não pode resultar nem no enriquecimento sem causa da parte, nem mesmo no aviltamento da parte à vista do estabelecimento em valor irrisório, tendo em vista a necessidade de observância do caráter educativo e punitivo do instituto.
7.. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 959.780, tendo sido relator o Eminente Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, estabeleceu o hoje conhecido “método bifásico” com o intuito de encontrar um termo perficiente para a quantificação dos danos morais.
8. O valor dos danos morais fixado pelo Juízo singular deve ser mantido, pois obedece ao critério bifásico consagrado pela jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, além de ser compatível com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
9. Em relação à apresentação da relação de todas as plataformas eletrônicas nas quais o certificado digital teria sido utilizado pelo terceiro praticante do ilícito, a apelante informou haver impossibilidade técnica de cumprimento pois não tem mecanismos de rastreio do aludido uso. 9.1. Ademais, não foi noticiado o uso indevido do mencionado certificado digital fora do âmbito dos computadores do Tribunal Regional Federal da 3a Região e nem mesmo reportados outros danos eventualmente causados ao demandante.
10. Sentença reformada apenas para afastar a condenação da apelante para apresentar a relação de endereços das plataformas eletrônicas nas quais o certificado digital emitido de modo ilícito teria sido utilizado.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.